Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702782-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 43091052), interposto por TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0722947-48.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize o procedimento cirúrgico reparador, nos seguintes termos (ID 144264407): Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a urgência necessária para concessão da tutela pretendida. Consta dos autos que a autora se submeteu à cirurgia bariátrica em 1o.9.2020. Além disso, o laudo médico que recomenda a cirurgia reparadora foi exarado em julho deste ano e, apesar de atestar a necessidade do procedimento reparador, não indica urgência, nem emergência e não confere indicativos de que haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a marcha processual regular. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. O feito será afetado pelo julgamento do Tema Repetitivo 1069, pelo STJ. Todavia, não há impedimento a que se prossiga com o processo, até a fase e saneamento. À Secretaria: corrija-se a classificação conforme Códigos TOTH: A classe: 7 - Procedimento Comum Cível (91% pertinente) Os assuntos: 12501 - Cirurgia (100% pertinente) 8843 - Assistência Judiciária Gratuita (100% pertinente) 12503 - Urgência (100% pertinente) 9196 - Liminar (100% pertinente) 10433 - Indenização por Dano Moral (100% pertinente) Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite(m)-se o(s) réu(s) para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). As partes deverão comparecer à audiência de conciliação e a ausência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça, ensejando a imposição de multa (CPC, art. 334, §8o). Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) ajuizou ação de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da agravada; (ii) é paciente bariátrica e que, conforme laudos médicos, possui sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético; (iiii) a dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal são infecções que afetam a pele, infecções essas que ocorrem com frequência, causando grandes danos à saúde da agravante; (iv) não há o que se falar em ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência em razão do procedimento não constar no rol da ANS; (v) ao contrário, as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que HÁ RISCO GRAVE À SUA SAÚDE e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves; (vi) este Tribunal já restou decidido de forma unânime de que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida e ainda, é importante dizer que a condição médica da agravante traz graves prejuízos à sua saúde e a sua qualidade de vida, gerando graves prejuízos à plenitude de sua saúde; (vii) ainda que o entendimento pessoal do magistrado entenda que o Rol da ANS não é exemplificativo, tal afirmação já foi rechaçada em toda a jurisprudência deste Tribunal e do STJ e pela Lei no 14.454/2022; (viii) o rol da ANS, por Lei, é exemplificativo e, não cabe ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste; (ix) o STJ fixou jurisprudência dominante e ainda entendeu que, por ser a obesidade mórbida doença crônica de cobertura obrigatória, as reparadoras são cirurgias plásticas que se destinam “primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde”; (x) não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual; (xi) é o médico assistente da paciente quem determina o melhor tratamento a ser feito; (xii) o fato de não constar explicitamente no Rol de Cobertura da ANS, conforme descrito, por si só, não é capaz de dizer que não há a probabilidade do direito; (xiii) a Lei 14.454/2022 alterou o dispositivo original para, além de se adequar da decisão do STJ de Rol mitigado, dizer que, os procedimentos que não estão no rol de referência básica, devem sim ter sua cobertura atendida seguida de requisitos; (xiv) a obesidade é uma doença reconhecida mundialmente, por todos os órgãos técnicos de saúde de renome nacional e estrangeiros, incluindo a Organização Mundial de Saúde; (xv) a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica diz que “As cirurgias plásticas devem ser feitas quando o objetivo da perda de peso estipulada pelo seu cirurgião bariátrico for atingido ou quando ocorreu a estabilização do peso.”; (xvi) já restou pacificado neste Tribunal e no STJ que, em caso de paciente pós bariátricos, as cirurgias plásticas são consideradas como reparadora e, logo, devem ser cobertas pela operadora, não podendo ser negado o direito ao tratamento, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, conforme já amplamente debatido na jurisprudência dos Tribunais de Justiça do país; (xvii) nos autos do AGI no 0727535-56.2021.8.07.0000 de relatoria do Desembargador dr. Mário-Zam Belmiro Rosa, ao analisar a tutela de urgência, este entendeu ser necessária a concessão da tutela para autorizar a cirurgia reparadora decorrente de gastroplastia em razão do estado funcional da agravante; (xviii) a referida decisão levou em consideração toda a condição da autora, ora agravante naqueles autos o que, neste processo, não foi levada em consideração, tendo em vista os vários laudos que demonstram que a aqui autora, ora agravante, sofre de depressão, infecções fúngica de pele, dermatofitose de repetições, todas essas condições ignoradas pelo juízo a quo; (xix) trata de risco de grave comprometimento da qualidade de vida e PRINCIPALMENTE DA SAÚDE da Agravante, haja vista que suas condições de saúde restam já muito prejudicada, sendo portadora de infecções diárias, devendo ter direito à sua saúde restabelecida e a cura da sua comorbidades; (xx) dizer que em razão de não constar expressamente no contrato a cirurgia pleiteada e, por isso, não há a probabilidade do direito é prolongar uma condição crítica de sua saúde, não possuindo qualidade de vida, tratando de infecções bacterianas, odores, acúmulo de sujidades, ou seja, é de extrema importância a realização da cirurgia, a condição de saúde da agravante piora a cada dia que passa tendo em vista que não possui qualidade de vida e nem saúde plena, conforme laudos médicos em anexo; (xxi) a gravidade da patologia apresentada pela agravante que é a obesidade mórbida já foi reconhecida pela própria Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08, assim prevê, em seu art. 8o; (xxii) todo tratamento que decorre dessa patologia, é desdobramento do tratamento da condição da agravante, assim, todas as cirurgias reparadoras são extensão do tratamento e que, ainda que não conste expressamente no rol da ANS, deve ser sim custeada pela operadora de saúde, conforme já pacificado pela doutrina e pela jurisprudência; (xxiii) não cabe a operadora de saúde dizer qual melhor tratamento a ser executado para tratamento de sua comorbidade cabendo apenas ao médico da paciente dizer as condições necessárias para o seu tratamento; (xxiv) a CONITEC recomenda as cirurgias plásticas reparadoras pós gastroplastia – cirurgia bariátrica, bem como estão previstas na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), com cobertura pelo Sistema Único de Saúde – SUS; (xxv) as definições de cirurgia reparadora e estética dadas pela American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons – órgão técnico de saúde internacional – traz que a cirurgia reparadora é aquela realizada em estruturas anormais do corpo causadas por defeitos congênitos, anomalias do desenvolvimento, trauma, infecção, tumor ou doença; (xxvi) é geralmente feita para melhorar uma função, mas pode também ser feita para uma aproximação de aparência normal; (xxvii) as cirurgias bariátricas, quando bem indicadas para o tratamento da obesidade, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades; (xxviii) o grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, no entanto, muitos pacientes não estão preparados para lidar com o excesso de pele proveniente da perda maciça de peso, o que pode levar ao declínio na qualidade de vida e ao aumento do risco de reganho de peso; (xxix) a cirurgia reparadora do contorno corporal ajuda a promover a reintegração social e psicológica desses pacientes; (xxx) as operações plásticas reparadoras após a gastroplastia têm como objetivo otimizar os resultados funcionais obtidos pela cirurgia bariátrica através da remoção do excesso de pele; (xxxi) a cirurgia plástica pós-obesidade mórbida resseca os excessos dermogordurosos e melhora o contorno corporal; (xxxii) abdominoplastia (ou dermolipectomia), torsoplastia, braquioplastia, cruroplastia, ritidoplastia, mastoplastia e mastopexia são procedimentos que melhoram a autoestima e diminuem os problemas relacionados à saúde desses pacientes; (xxxiii) existem inúmeras Notas Técnicas do sistema NAT-JUS, conforme anexo, favoráveis as cirurgias plásticas reparadoras pós gastroplastia, ou seja, um órgão técnico de grande reconhecimento com entendimentos favoráveis as cirurgias reparadoras em razão da perda de peso ponderal por cirurgia bariátrica, atendendo ao requisito previsto na Lei aonde determina que as operadoras de saúde devem cobrir os procedimentos não descritos no rol de referencia básica quando um órgão oficial reconhecer a necessidade daquele procedimento médico para aquela finalidade; (xxiv) a cirurgia plástica reparadora desempenha um papel importante na estabilização da qualidade de vida dos pacientes com perda de peso maciça após cirurgia bariátrica, mantendo a melhora da qualidade de vida sustentada em longo prazo, restabelecimento da saúde com a cessão das dermatofitose de repetição, que é o caso da autora, ora agravante, (xxxv) a condição física da agravante é de extrema preocupação visto que, a mesma possui dificuldade de higiene, possui partes do corpo que acumula sujidades, ou seja, a mesma não possui qualidade de vida e que, sua saúde resta atingida em razão da comorbidades física e psíquica, tendo dermatofitose de repetição, que são infecções que acometem a pele no caso de flacidez excessiva decorrente de perda ponderal de peso; (xxxvi) a agravante possui sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético, logo, não há o que se falar em ausência da probabilidade do direito quando este Tribunal já fixou jurisprudência a fim de dizer que, em caso de pacientes com gastroplastia, a cirurgia plástica tem caráter reparador e não estético, e, por isso, deve ser coberto pela operadora, POIS O ROL DA ANS É EXEMPLIFICATIVO; (xxxv) a condição física da autora, ora agravante com dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal são infecções que afetam a pele, infecções essas que ocorrem com frequência, causando grandes danos à saúde da mesma, inclusive de fundo psicossocial; (xxxvi) a negativa unilateral da operadora de plano de saúde fere a função social do contrato, bem como a boa-fé exigida em sua execução, conforme os arts. 421 a 423 do CCB, pois é justa a expectativa da Agravante de contar com a prestação de serviços médicos e hospitalares que contratou e por eles vem pagando regularmente; (xxxvii) ademais, a própria ANS determina que, quando o médico assistente avalia e conclui que é necessário a realização do procedimento em razão do tratamento da obesidade mórbida, no caso de dermolipectomia, deve o plano de saúde arcar com tal procedimento, utilizando por analogia nos demais casos tendo em vista que o rol da ANS é meramente exemplificativo; (xxxviii) se a própria ANS descreve que, quando o médico assistente atesta a condição e solicita o procedimento, deve ser coberto pelo plano de saúde, não podendo este, contrariar a condição de saúde da agravante por mera deliberalidade, o que chega a ser contraditório a agravada negar um procedimento decorrente daquele descrito no rol da ANS como obrigatório a cobertura mínima, que no caso, é de tratamento da obesidade mórbida, que se amolda perfeitamente no caso da agravante e que, mesmo assim, a agravada negou um procedimento necessário, restando comprovado nos autos a condição de bariátrica e a perda ponderal de peso da agravante; (xxxix) ademais, associado ao excesso de pele pós cirurgia de gastroplastia que resultou em excesso de pele, existe ainda a questão dos danos à coluna conforme relatado pelo médico da agravante, o que PIORA EM MUITO A SUA CONDIÇÃO, DEVENDO SER AUTORIZADA IMEDIATAMENTE A CIRURGIA PLEITEADA. Por fim, pleiteia a antecipação de tutela de urgência para que seja concedido o tratamento, alegando que: (i) há a necessidade da agravante em ter essa assistência médica a fim de evitar sérios prejuízos a sua saúde, ocasionando risco de lesão grave ou de difícil reparação; (ii) o direito à saúde é uma garantia constitucional da agravada e que, a operadora do plano de saúde deve prestar a devida assistência à sua cliente; (iii) o dano não é permanente pois, em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço; (iv|) cirurgia reparadora pleiteada pela Agravante vai contribuir para uma melhor qualidade de vida e reestabelecimento da saúde da agravante trazendo de volta a plenitude de sua saúde, conforme salientado pelo relatório médico; (v) não há, nesse caso, para a agravada dano irreversível e grave, mas, já para a agravante, sua condição de saúde física e psicológica se agrava a cada dia, correndo o risco de se tornar um dano grave e de difícil reparação e até irreversível; (vi) já restou comprovado a probabilidade do direito autoral, conforme já pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive neste egrégio Tribunal. As cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento de obesidade mórbida que está no rol de cobertura mínima que, conforme já dito, é meramente exemplificativo; (vii) a agravante possui uma condição grave, com agravamento psíquico e que, a agonia em não realizar o seu tratamento pode trazer um transtorno permanente a sua saúde sendo que, a demora na marcha processual a um direito que lhe assiste, conforme o laudo em anexo, pode agravar ainda mais a situação da agravante, diante da sua condição médica ortopédica e da obesidade; (viii) necessita da cirurgia em caráter de tutela de urgência, pois não pode aguardar o julgamento final da lide para obter um direito que lhe pertence em razão de contrato firmado com a requerida, caracterizando o periculum in mora; (ix) o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual; (x) no caso da agravante o quesito está presente, ante ao risco de danos à sua saúde física e psíquica, inclusive, de acordo com os laudos médicos, a autora possui diversos problemas, limitando e restringido sua própria qualidade de vida, não tendo plenitude em sua saúde, todos esses males causados exclusivamente em razão do excesso de pele decorrente da perda ponderal pela cirurgia bariátrica; (xi) risco ao resultado útil do processo é verificado pela gravidade do problema atestado pelo médico assistente, pois não se mostra crível que a paciente, ora agravante, tenha que aguardar pelo provimento jurisdicional final para ver sua saúde e qualidade de vida restabelecidas; (xii) o fundado perigo de dano está demonstrado pelo fato de que a agravante, se não for submetida rapidamente ao procedimento de reparadoras, correrá sério risco de agravamento dos sintomas das patologias diagnosticadas, com infecções de repetição e dificuldade de higiene, conforme atestado pelo seu médico quando diz que a agravante está necessitando da cirurgia plástica reparadora. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, além de inúmeros julgados. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 43091052), interposto por TATIANE OLIVEIRA DE SOUSA, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0722947-48.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize o procedimento cirúrgico reparador. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize o procedimento cirúrgico reparador. A tutela de urgência, como bem pontuou a Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Ainda que tenha vindicado probabilidade do direito, no aporte de rol documental, mormente considerando doutrina e jurisprudências, além de notas técnicas do NATJUS, subsiste a necessidade de se apreciar o perigo de dano, tendo em vista que os laudos colacionados aos autos na origem (IDs 143822540 e 143822539) não indicam perigo ou iminência de morte ou de imediata piora ou agravamento de quadro. De fato, um atesta que foi submetida à anterior cirurgia bariátrica em 01/09/2020 (ID 143822539), enquanto que o outro laudo menciona a necessidade de cirurgia, sem mencionar risco à vida, nada obstante relatar a delicada situação psicossocial da Agravante (ID 143822540), da qual não de olvida. Além disso, entendo que a Agravante não evidenciou o risco ao resultado útil do processo, até porque seu pedido é satisfativo, na medida em que pleiteia uma antecipação da tutela que se confunde com o pedido meritório. Existe potencialidade de irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Com isso, entendo que não estão satisfeitos, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, podendo a Agravante aguardar o deslinde da apreciação do mérito do agravo de instrumento, ocasião em que a matéria ser mais bem analisada. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: 1) o que consiste o procedimento cirúrgico pleiteado e de quais etapas e modalidades de tratamento é composto? 2) o tratamento indicado para a Agravada é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? 3) o método proposto é experimental? 4) existem alternativas ao procedimento? 5) essas alternativas são viáveis? 6) o método consiste, necessariamente, no uso de órteses e próteses? Se sim, quais espécies e características desses elementos? Diante desse cenário, os autos deverão ser encaminhados para o NATJUS, para elaboração de nota técnica, no prazo de 15 dias. Após, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Sem intimação da parte agravada, tendo e vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 17:58:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador